Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROTESTO E REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente, em síntese, sustenta que comprovou os pagamentos dos débitos relativos as faturas dos serviços de energia elétrica, água e esgoto, entretanto as rés permaneceram com seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. Afirma que os débitos quitados são inexistentes, sobretudo que é dever das partes rés promoverem a baixa do nome da parte recorrente dos órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21544342). Contrarrazões apresentadas (ID 21544352).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, os débitos relativos aos serviços de energia elétrica, há documentação comprovando que a parte recorrida (CEB) emitiu em favor da parte recorrente declaração de quitação anual referente ao ano de 2019 (ID 21544314). Nesse sentido, não prospera a alegação da parte recorrente de que não dispunha da carta de quitação para promover a baixa no cartório de protesto.
V. Nesse tocante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que legitimamente protestado o título pelo credor, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto (art. 26 da Lei n. 9.492/1997). (STJ. 2a Seção. REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 - recurso repetitivo).
VI. Com efeito, no caso em exame, evidencia-se que o cancelamento do registro do protesto pode ser solicitado pelo devedor que tenha a posse da declaração de quitação anual. Nesse sentido, a inércia da parte recorrente contribuiu para a manutenção do gravame em seu nome, razão pela qual, inexistindo ato ilícito, descabe o acolhimento do pedido de dano moral, tampouco condenar a recorrida a promover a baixa do protesto.
VII. No que tange aos débitos alusivos aos serviços de água e esgoto, depreende-se que houve celebração de acordo relativo a parte da dívida (ID 21544332), todavia ainda remanesce débitos no montante de R$ 800,42 (ID 21544316), fato incontroverso, porquanto reconhecido pela parte recorrente. (ID 21543771). Razão pela qual não há que se falar em inexistência de débitos.
VIII. Além disso, a despeito da parte recorrente afirmar que realizou os pagamentos dos serviços de energia elétrica, água e esgoto, se limitou a acostar aos autos comprovantes de pagamentos, sem, contudo, colacionar a respectivas guias de boletos. Não resta dúvida que somente os elementos descritos nos comprovantes de pagamentos desacompanhados das referidas guias não se mostram hábeis a comprovar o pagamento dos débitos, visto que se revela impossível cotejar o código de barra do débito adimplido, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC).
IX. Finalmente, descabe a alegação da parte recorrente de que, em relação aos débitos de energia elétrica, água e esgoto, o seu nome permaneceu com restrição no SERASA, sobretudo porque inexiste nos autos comprovação de que o nome da parte recorrida tenha sido inserido em cadastro de inadimplentes por qualquer débito oriundo de contrato de prestação de serviço realizado com a parte recorrida, conforme se vislumbra da documentação anexadas aos autos (ID 21544325).
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.